Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMIL. QUALICORP. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE 60 DIAS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. ANS. TEMA No 1082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de manutenção do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes; e b) a configuração dos danos morais experimentados.
2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que os autores, ora recorridos, pretendem continuar a usufruir dos serviços prestados pelas demandadas. 3.1. Aliás, a petição inicial foi instruída com os comprovantes de pagamento das últimas parcelas referentes ao negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. 3.2. Logo, não pode ser cogitada a hipótese de inadimplemento das obrigações.
4. A justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde para a pretensa inviabilidade de manutenção do plano de saúde foi, singelamente, a existência de “prejuízo acumulado à operadora”. 4.1. Percebe-se que não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, qual seria a hipótese prevista, na norma aludida, representativa da situação vivenciada pelos autores, ora apelados. 4.2. Ressalte-se, igualmente, que os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam que os demandantes, ora recorridos, receberam correspondência eletrônica enviada pelas rés aos 30 de abril de 2024, por meio da qual foi informado a respeito da resilição unilateral do negócio jurídico aludido a partir do dia 1o de junho de 2024. 4.3. Afigura-se evidente que não houve notificação prévia em prazo razoável, bem como não foi oferecido plano de saúde de equivalente.
5. É necessário destacar, ademais, que não há como desconsiderar o fato que os demandantes necessitam da manutenção do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes em virtude dos beneficiários terem sido diagnosticados com: a) “Transtorno do Espectro Autista”; b) Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade; c) Dispraxia Motora; e d) Transtorno de Ansiedade.
6. É preciso acrescentar que por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese.
7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
8. Verifica-se, portanto, que a interrupção abrupta na prestação de serviços de assistência à saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos pacientes, daí resultando que a interpretação em favor dos autores, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
9. A respeito do valor da compensação extrapatrimonial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 9.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve ocasionar a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo ser observada a extensão do dano ou a intensidade da vulneração da incolumidade da esfera jurídica da parte, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 9.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 9.3. Mostra-se razoável a condenação solidária das demandadas ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada demandante, referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados.
10. Recurso conhecido e desprovido.